Tribunal: TJMT
Processo: 1004528-27.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004528-27.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ANTONIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 053.924.651-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Daniela C. Bonfim Nunes (ASSISTENTE), Silésia Assis Duarte (ASSISTENTE), MARISA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARISA DA SILVA - CPF: 411.123.859-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE –

APROXIMAÇÃO DO RÉU E DA VÍTIMA – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se
“o crime de ameaça e descumprimento de medidas não restou demonstrado, diante da permissão da vítima, tornou-se atípico, reclamando a manutenção da absolvição.”
(Parecer PGJ nº

002165-011/2021)

“Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.”
(STJ, HC nº 521.622/SC)

“Merece prevalecer a absolvição, calçada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004528-27.2021.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

LUIS ANTONIO DA SILVA FEITOSA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da

5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1004528-27.2021.8.11.0007), que absolveu LUIS ANTONIO DA SILVA FEITOSA

por perseguição e descumprimento de medidas protetivas no ambiente doméstico - art. 147-A, § 1º, I, do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 151478834).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 151478838).

LUIS ANTONIO DA SILVA FEITOSA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151478842).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVISÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE TER SIDO DEMONSTRADO AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA(ART.147-A, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06) EM DESFAVOR DO APELADO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA BEM FUNDAMENTADA - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA EXPRESSO E RATIFICADO EM JUÍZO, AFASTANDO O DOLO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE IMPOSIÇÃO DE AFASTAMENTO. AMEAÇA NÃO VERIFICADO – RÉU QUE APENAS COMENTAVA DE FORMA AFRONTOSA QUE A RESIDÊNCIA LHE PERTENCIA E QUE PODERIA MANEJAR PEDIDO PARA RETIRADA DA VÍTIMA DO LOCAL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 154375686)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01. Em datas anteriores e no dia 29/04/202, por diversas vezes, nesta cidade de Alta Floresta/MT, o denunciado LUIS ANTONIO DA SILVA FEITOSA reiteradamente ameaçou a integridade psicológica da ofendida MARISA DA SILVA (73 anos), dizendo expressamente ou deixando subentendido que iria matá-la (art. 147-A, § 1º, I, do Código Penal).

Fato 02. No dia 02/07/2021, na residência particular localizada na Rua das Laranjeiras n.º 35, Bairro Panorama – setor de chácaras, nesta cidade de Alta Floresta/MT, LUIS ANTONIO DA SILVA FEITOSA, dolosamente e por várias vezes, descumpriu medidas protetivas deferidas judicialmente, em favor da ofendida MARISA DA SILVA, nos autos n.º 1002709- 55.2021.8.11.0007, deste juízo, proibindo-o de aproximação da ofendida e de manter qualquer tipo de contato (art. 24-A da Lei 11.343/2006)[...]

Não obstante, em datas posteriores e no dia 02/07/202, o denunciado LUIS ANTONIO DA SILVA FEITOSA descumpriu as referidas medidas, eis que se aproximou da residência e manteve contato com a ofendida.

Além disso, no dia 23/07/202, MARISA DA SILVA informou ao CREAS que o denunciado LUIS ANTONIO continua frequentando a sua residência, bem ainda, voltou a ameaçá-la [...]

Ante o exposto, denuncio LUIS ANTONIO DA SILVA FEITOSA como incurso no art. 147-A, § 1º, I, do Código Penal e 24-A da Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la, seguindo-se regular instrução até a sentença condenatória [...]”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça em substituição legal – ID 151478778).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Após análise de todo o conjunto probatório, especialmente as declarações prestadas pela vítima, constato que não existe prova suficiente para a condenação em nenhum dos delitos capitulados na denúncia.

Isso porque, ao ser ouvida em juízo, a vítima Marisa da Silva demonstrou absoluta incoerência em sua narrativa, o que a meu ver afasta a credibilidade das declarações e a certeza necessária para embasar um decreto condenatório [...]

Além disso, conforme declaração juntada nas alegações finais pela defesa a vítima asseverou que mantinha contato com o filho, fazendo inclusive ligações para ele, uma vez que não tinha receio de que ele viesse a lhe causar algum mal. Afirmou não ter interesse em ver seu filho preso em razão das medidas protetivas (Id. 73912129).

Ora, se a própria vítima veio ao encontro do réu, ainda que na vigência de medida protetiva, não há como imputar o delito de descumprimento previsto no art. 24-A da Lei Maria de Penha, por absoluta ausência de dolo [...]

Desse modo, segundo entendimento pacífico do STF, não podem subsistir condenações calcadas apenas em prova produzida na fase policial, sob pena de afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. (HC 103660, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 30.11.2010).

Por sua vez o STJ já asseverou que não pode o magistrado fundamentar a sentença condenatória exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvada as provas cautelares não repetíveis, sendo admitido a sua utilização desde que em harmonia com a prova colhida na fase judicial (AgRg no AREsp 762.483/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.08.2017, DJe 30.08.2017) [...]

Entendo, portanto, insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que os mesmos não confirmam a existência do crime de ameaça descrita na denúncia [...]

Desta feita, havendo dúvidas acerca da materialidade dos crimes, há que se aplicar o vetusto, embora necessário, princípio do “in dubio pro reo”, para fins de absolvição do réu [...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia e, por consequência ABSOLVO, o réu LUIS ANTÔNIO DA SILVA FEITOSA quanto aos delitos previstos nos artigos 147-A, § 1º, I, do Código Penal e artigo 24-A da Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o que faço com arrimo nas letras do inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal [...]”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 151478834).

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida

Marisa da Silva, vítima (ID 151478779).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Daniela C. Bonfim Nunes e Silésia Assis Duarte; Marisa da Silva, vítima e o interrogatório do apelado (Relatório de mídias - ID

151478826).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“O crime previsto no 24-A da Lei Federal n.º 11.340/2006, descumprimento de medida protetiva é inconteste, foi verificado que o réu LUÍS FEITOSA, de fato, repetidas vezes, teria ido à casa da sua genitora Marisa da Silva,

mesmo ciente de decisão de afastamento determinado pelo juízo, porém, sob a autorização expressa da ofendida.

Em seu relato judicial, a vítima Marisa, destinatária das medidas protetivas, confirmou que o apelado, mesmo depois da medida judicial, retornava ao em sua residência, pois possui problemas de saúde e na cidade possui como parente apenas o apelado, ressaltando que possui irmã no Paraná.

A versão apresentada pelo apelado LUÍS FEITOSA está em consonância com a narrativa apresentada pela ofendida. Em audiência, a vítima deixou claro que não se sentia pressionada pelo apelado, com quem vivia em harmonia quando da sua prisão.

É certo que a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas não foi revogada e que o crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 é formal e tutela a administração da Justiça, contudo, não há como se ignorar que o consentimento da vítima quanto ao retorno do apelado ao lar bem demonstra que não houve dolo do agente de descumprir a determinação judicial, eis que se aproximou da ofendida apenas porque foi procurado por ela para voltar à residência [...]

Desta forma, ainda que se considere o mero descumprimento da decisão judicial suficiente para a consumação do delito, é indispensável que se avalie o elemento subjetivo do tipo, sob pena de se estabelecer a responsabilidade objetiva na seara penal, o que é inaceitável.

Ademais, sendo a medida protetiva, em última análise, mecanismo de proteção dos interesses da vítima, plausível que a ofendida, tendo intenção de retomar a manter contato com seu filho por iniciativa própria, não soubesse da necessidade de requerer formalmente a revogação da medida para permitir a aproximação do apelado, mesmo porque, ambos estão alheios às formalidades jurídicas.

Em relação ao segundo crime denunciado, ameaça (art.147-A, §1º, I, do Código Penal), a prejudicada Marisa da Silva, quando questionada sobre o ilícito, disse que o apelado somente dizia que a casa seria de propriedade dele e que iria tomá-la e disse que o réu sempre a chamava de “veia do jân-io”, mas que não a ameaçava.

Diante dos argumentos acima declinados, a sentença absolutória deve ser mantida, pois o crime de ameaça não restou demonstrado e o crime de descumprimento de medidas protetivas, diante da permissão da vítima, tornou-se atípico, reclamando a manutenção da absolvição.

Portanto, diante do exposto, este órgão do Ministério Público manifesta-se pelo IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo magistrado de origem.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – Parecer PGJ nº 002165-011/2021 - ID 154375686)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados do STJ e deste e. Tribunal:

“Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.”
(HC nº 521.622/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.11.2019)

“Merece prevalecer a absolvição, calçada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado por perseguição e descumprimento de medida protetiva no ambiento doméstico (art. 147-A, § 1º, I, do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023